Tribunal: TJES
Processo: 5015633-60.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015633-60.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: NILMAIER CORDEIRO ASSUNCAO e outros
PARTE RE: DIASSIS DE CÁSSIA XIAMENES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXAME SUPLETIVO – RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO – ORDEM CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – O impetrante foi aprovado em exame supletivo fornecido pelo INSTITUTO EDUCACIONAL ÔMEGA LTDA., o qual possuía, à época autorização de funcionamento da Secretaria de Educação Estadual para desempenho de atividade educacional, conforme Resoluções CEE/ES nº 70/98 e nº 1.087/05.

2 – O certificado versado na lide comprova que o impetrante concluiu o curso supletivo de ensino médio (educação de jovens e adultos) em julho de 2009, quase um ano antes do descredenciamento compulsório da instituição de ensino, quando essa ainda podia emitir validamente tal documento, na forma do inciso VII do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3 – Remessa Necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame que concedeu a ordem e determinou que a Autoridade Coatora reconheça a validade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo impetrante.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Nilmaier Cordeiro Assunção contra ato coator atribuído ao Superintendente Regional de Educação – SER – Carapina, que concedeu a ordem pleiteada
“
[...]
para tornar definitiva a decisão de id. 8500522, determinando que a Autoridade Coatora reconheça a validade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo impetrante
[...]
.”
(Id. 4098429)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, por força do disposto no art. 14, §1º, da Lei nº12.016/2009.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Nilmaier Cordeiro Assunção contra ato coator atribuído ao Superintendente Regional de Educação – SER – Carapina, que concedeu a ordem pleiteada
“
[...]para tornar definitiva a decisão de id. 8500522, determinando que a Autoridade Coatora reconheça a validade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo impetrante
[...]
.”
(Id. 4098429)

O impetrante manejou o presente
mandamus
com vistas a obtenção de tutela jurisdicional que compelisse a autoridade coatora reconheça a validade do seu Certificado de Conclusão de Ensino Médio, ao pálio de que
“[...]
submeteu-se e foi aprovado no supletivo fornecido pelo INSTITUTO EDUCACIONAL ÔMEGA LTDA., o qual possuía, à época autorização de funcionamento da Secretaria de Educação Estadual para desempenho de atividade educacional, conforme Resolução CEE/ES nº 70/98 e Resolução nº 1.087/05, também da CEE/ES.”

Ao proferir a sentença em análise, o Magistrado singular consignou que
“[...]
a própria autoridade coatora informou no ofício SRE – CARAPINA n.º 329/2021 que o Instituto Educacional Ômega, no qual o impetrante realizou o supletivo, teve seu funcionamento autorizado através da Resolução CEE/ES n.º 70/1998 e reconhecido pela Resolução CEE/ES nº 1.087/2005, bem como teve suas atividades encerradas compulsoriamente em 11/06/2010, através da Resolução CEE/ES n.º 2.281/2010, em face das denúncias envolvendo a instituição (id 8423003).”

Além disso, consignou que
“[...]
o certificado em questão (id 8422797) revela que o impetrante concluiu o curso supletivo de ensino médio (educação de jovens e adultos) em julho de 2009, ou seja, quase um ano antes do descredenciamento compulsório da instituição de ensino, quando essa ainda podia emitir validamente tal documento, na forma do inciso VII do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
[...]”

Nesse passo, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo Juízo de origem, notadamente porque, conforme também ressaltado na sentença em exame, o caso
“
[...]indica a boa-fé do impetrante que, por óbvio, não tinha condições de saber que a Instituição de Ensino escolhida para cursar o supletivo, a qual se encontrava devidamente autorizada pelo Órgão Fiscalizador do Estado, não teria a autenticidade dos seus certificados reconhecidos por fiscalização posterior à emissão do aludido documento.
Deve prevalecer ainda, até prova em contrário, a eficácia e a validade do título obtido pelo impetrante, primando-se, neste aspecto, também, pela presunção da sua inocência, no sentido de que, se houve irregularidade a atingir a validade do registro do Instituto Educacional Ômega, é preciso que tal averiguação seja dirigida e individualizada e não genérica, como apontam os autos.
[...]”

Tal compreensão guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO EM INSTITUIÇÃO POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. VALIDADE DO CERTIFICADO.

1 – Extrai-se dos autos que a instituição de ensino na qual a impetrante concluiu o ensino médio foi autorizada a funcionar por meio da Resolução CEE/ES 70/1998, foi reconhecida pela Resolução CEE/ES n 1.087/2005 e teve suas atividades encerradas compulsoriamente a partir de 09-06-2010, conforme a Resolução CEE/ES n. 2.281/2010. Ocorre que a impetrante concluiu o ensino médio em março de 2010, ou seja, quando a instituição de ensino estava autorizada a funcionar. Nessas circunstâncias e considerando a boa fé que deve ser guardada por todos, inclusive pelos gestores públicos, a impetrante não pode ser penalizada com o não reconhecimento da validade do certificado de conclusão do ensino médio que obteve.

2 – Apelação desprovida. Sentença mantida.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0037650-54.2016.8.08.0024 (024160338554), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

“
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO EM INSTITUIÇÃO POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. VALIDADE DO CERTIFICADO.

1. - Extrai-se dos autos que a instituição de ensino na qual a impetrante concluiu o ensino médio foi autorizada a funcionar por meio da Resolução CEE/ES 70/1998, foi reconhecida pela Resolução CEE/ES n 1.087/2005 e teve suas atividades encerradas compulsoriamente a partir de 09-06-2010, conforme a Resolução CEE/ES n. 2.281/2010.
Ocorre que a impetrante concluiu o ensino médio em dezembro de 2009, ou seja, quando a instituição de ensino estava autorizada a funcionar. Nessas circunstâncias e considerando a boa fé que deve ser guardada por todos, inclusive pelos gestores públicos, a impetrante não pode ser penalizada com o não reconhecimento da validade do certificado de conclusão do ensino médio que obteve.

2. - Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160097366, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019, destaque não original)

“
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO EFEITOS EX NUNC VALIDADE DO CERTIFICADO DO IMPETRANTE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino a competência para expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, sendo que o Instituto Ômega fora autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer o curso supletivo de ensino médio, bem como foi posteriormente reconhecido como escola legal da rede privada de ensino pelo próprio Secretário Estadual de Educação.

2.
Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que concluiu o curso supletivo 08 (oito) anos antes do ato de revogação da autorização
. Precedentes deste Tribunal.

3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024130100217, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016, destaque não original)

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 11/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.